Tribunal: TJMT
Processo: 1048009-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE (MONOPLEGIA). ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048009-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SANTIAGO DO AMARAL ASSIS - CPF: 137.911.501-97 (RECORRENTE), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO
RECURSO INOMINADO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE (MONOPLEGIA). ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao r
ecurso inominado
,

que reconheceu o direito
a

isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como bem como a restituição dos descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a monoplegia/paralisia apresentada se enquadra como “paralisia irreversível e incapacitante” para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988;
e
(
ii
) estabelecer a desnecessidade de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção (Súmula 598/STJ)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 inclui a “paralisia irreversível e incapacitante” entre as hipóteses de isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, bastando conclusão da medicina especializada.

Os laudos constantes dos autos demonstram incapacidade total e permanente e indicam monoplegia e alterações irreversíveis em membros inferior e superior, caracterizando paralisia irreversível e incapacitante, em consonância também com a enumeração da LC Estadual nº 04/1990, art. 213, § 1º (paralisia irreversível e incapacitante).

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do IRPF quando a doença grave se encontra demonstrada por outros meios de prova (Súmula 598/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, que reconheceu o direito
a
isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como
a
restituição dos descontos indevidos
.

O Município agravante alega que a decisão recorrida não observou o rol taxativo existente no
6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988,
em confronto com o tema 250 do STJ, e ainda alegou que para o deferimento do pedido de isenção, deverá existir o laudo médico oficial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Do Enquadramento da Moléstia Grave no Rol Legal

A legislação de regência é taxativa ao listar as doenças que ensejam o benefício, incluindo, de forma literal, a
paralisia irreversível e incapacitante
.

No caso concreto, a condição d
a Agravada
se
subsume
perfeitamente a essa hipótese legal. A documentação carreada aos autos, em especial o laudo que subsidiou o
pedido
, é categórica ao atestar a existência de uma patologia que se enquadra nos
CID G83.2, G83.1, M53.1, T92.2, M21.1, M19
,
resultando em um quadro de paralisia com caráter de irreversibilidade
e de incapacidade
.

A interpretação das normas de isenção, embora restritiva por sua natureza tributária, não pode se afastar da realidade científica e médica, sob pena de se tornar uma barreira formalista e injusta ao exercício de um direito

Nesse sentido, destarte, a expressão
“paralisia irreversível e incapacitante”
, utilizada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, deve ser interpretada em conformidade com a medicina e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia tributária.

Trata-se de um
gênero clínico

que abrange diversas manifestações, como

paraplegia, tetraplegia, hemiplegia e monoplegia
,
desde que caracterizadas pela

irreversibilidade do quadro e pela incapacidade para o exercício de atividades laborais
.

O critério legal não exige uma quantidade mínima de membros afetados, mas sim a presença dos dois elementos essenciais:
irreversibilidade e incapacidade
.

Portanto, não há dúvida razoável de que a enfermidade do Recorrente está contemplada no rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Da Prova da Doença e da Desnecessidade de Laudo Oficial Específico para a Isenção

O STJ, por meio da Súmula 598, consolidou que é “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Assim, a prova produzida por meio de laudos e exames particulares, desde que idôneos, é apta a embasar o reconhecimento do direito. Condicionar o benefício exclusivamente à conclusão de perícia oficial transformaria o Judiciário em mero homologador de atos administrativos, o que não se coaduna com o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025